Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-60.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO(s) No 1001096-60.2017.8.11.0000
RECORRENTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA(S): ANDREIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal.
Observa-se que a controvérsia suscitada no Recurso Extraordinário, refere-se à impossibilidade de nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas sob alegação de calamidade financeira e, assim, limitações orçamentárias.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.
No julgamento do RE 1316010 representativo da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema no 1.164, firmou a seguinte tese:
“A superveniente extinção dos cargos oferecidos em edital de concurso público em razão da superação do limite prudencial de gastos com pessoal, previsto em lei complementar regulamentadora do art. 169 da Constituição Federal, desde que anterior ao término do prazo de validade do concurso e devidamente motivada, justifica a mitigação do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas.”
Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em aparente desconformidade com o entendimento consolidado pela Corte Suprema.
Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao órgão julgador de origem, a fim de que delibere sobre eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil.
Dispositivo.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, determino a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para que se manifeste sobre eventual retratação, diante da orientação firmada no Tema no 1.164 na sistemática de repercussão geral.
Acaso positivo, o recurso excepcional interposto perde o objeto.
Em nome dos princípios da duração razoável do processo (arts. 5o, LXXVIII, CF/88), da eficiência (art. 37, caput, CF/88) e da economia processual, desnecessária a remessa a esta instância para a análise da admissibilidade.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça